Tribunal: TJDFT
Processo: 0720270-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. Após a concessão da gratuidade de justiça, a revogação exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir.

2. No caso concreto, não é possível executar honorários advocatícios e custas processuais, salvo se for demonstrada alteração na condição de hipossuficiência da parte executada, o que ensejaria a revogação da gratuidade de justiça (art. 98, § 3°, do CPC).

3. O redirecionamento da execução contra empresas integrantes de grupo econômico do qual supostamente faz parte a executada só é possível se demonstrada modificação da situação de hipossuficiência, pois é inviável a desconsideração da personalidade jurídica objetivando o recebimento de dívida inexigível.

4. Deve ser negado provimento ao agravo interno que não apresenta argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos da decisão agravada.

5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.